Tribunal: STJ
Processo: 5010315-40.2022.8.13.0342
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764691 - MG (2024/0377672-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RENATO MARCELINO DE MENDONCA
AGRAVANTE
: OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA FILHO
ADVOGADO
: THIAGO FERREIRA DE PAULA - MG114962
AGRAVADO
: JOSE FERREIRA MOTA
ADVOGADA
: BRUNA APARECIDA SOUZA FRANCO - MG186391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ.
1. Embargos à execução.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 8871375d-4b4b-44d8-83ee-fdee5dfb5b6b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2764691 - MG (2024/0377672-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RENATO MARCELINO DE MENDONCA
AGRAVANTE
: OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA FILHO
ADVOGADO
: THIAGO FERREIRA DE PAULA - MG114962
AGRAVADO
: JOSE FERREIRA MOTA
ADVOGADA
: BRUNA APARECIDA SOUZA FRANCO - MG186391
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ.
1. Embargos à execução.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RENATO MARCELINO DE
MENDONCA e OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA FILHO, contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: embargos à execução opostos por RENATO MARCELINO DE
Ação
MENDONCA e OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA FILHO em face de JOSE
FERREIRA MOTA.
: reconheceu a existência de litispendência e julgou extinto os
Sentença
embargos, sem resolução do mérito.
: negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. REPETIÇÃO DA MATÉRIA DE DEFESA JÁ
ANALISADA E DECIDIDA ANTERIORMENTE NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO
MANTIDA.

– Verificando que toda a matéria de defesa exposta na ação de embargos a
execução já foi analisada e decidida anteriormente no incidente de desconsideração
Documento eletrônico VDA49712629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:42:39
Código de Controle do Documento: f6f39c01-b5e8-4408-9cd5-5ddad9554320

da personalidade jurídica, inclusive com interposição de recurso correlato àquela
decisão, cumpre confirmar o reconhecimento da litispendência. (e-STJ fl. 5814)

: opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alegaram violação dos arts. 779, I, e 783, do CPC e 50
Recurso Especial
do Código Civil. Sustentaram que não há como constituir o título executivo
legitimador do redirecionamento da execução sem a prévia instauração e
conclusão do incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
Aduziram ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica. Asseveraram que a execução foi proposta contra pessoas alheias ao título
executivo.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: os agravante alegam que "ao contrario das disposições
Agravo interno
da sentença o agravante impugna especificadamente seus pontos bem como
demonstra todas as incidências, na primeira página do recurso especial, ou seja,
com uma breve analise já se verifica a presença de tais pressupostos.", bem como
que "Todos os debates foram trazidos à baila e assim foram amplamente
impugnados, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada no art. 932, inciso III,
do CPC, foi especificadamente, infirmado." (e-STJ fl. 5952)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 779, I, e 783, do CPC e 50 do CC, apesar da oposição de
embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
Documento eletrônico VDA49712629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:42:39
Código de Controle do Documento: f6f39c01-b5e8-4408-9cd5-5ddad9554320

que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49712629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/08/2025 23:42:39
Código de Controle do Documento: f6f39c01-b5e8-4408-9cd5-5ddad9554320

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.764.691 / MG
Número Registro: 2024/0377672-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222399859 10000222399859001 10000240250852 10000240250852001 10000240250852002
10000240250852003 10000240250852004 50032912920208130342 50103154020228130342
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO MARCELINO DE MENDONCA
AGRAVANTE : OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA FILHO
ADVOGADO : THIAGO FERREIRA DE PAULA - MG114962
AGRAVADO
: JOSE FERREIRA MOTA
ADVOGADA
: BRUNA APARECIDA SOUZA FRANCO - MG186391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENATO MARCELINO DE MENDONCA
AGRAVANTE : OSVALDO MARCELINO DE MENDONCA FILHO
ADVOGADO : THIAGO FERREIRA DE PAULA - MG114962
AGRAVADO
: JOSE FERREIRA MOTA
ADVOGADA
: BRUNA APARECIDA SOUZA FRANCO - MG186391
TERMO
Documento eletrônico VDA50754671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:58
Código de Controle do Documento: 21fe2a57-a9f1-40ed-8487-d924c974acb0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:58
Código de Controle do Documento: 21fe2a57-a9f1-40ed-8487-d924c974acb0